Tribunal: STF
Processo: ARE 1464931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS APÓS A DISSOLUÇÃO DE EMPRESA. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito ao ressarcimento de saldo credor de ICMS, deduzida diretamente pelos sócios.



    PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil. Dissolução da empresa não é suficiente, por si só, para extinguir sua personalidade jurídica e, como consequência, afastar sua legitimidade para estar em juízo. Consequente ilegitimidade ativa dos autores. Inteligência dos artigos 51, 1.108 e 1.109 do Código Civil. Sem prejuízo, considerações sobre o mérito, cujo desate seria também desfavorável à parte autora. Legalidade das restrições às transferências de saldo credor acumulado de ICMS constantes dos arts. 45 e 46 da Lei nº 6.374/89 e art. 69, II do RICMS. Aproveitamento dos créditos deve ser operacionalizado de acordo com a legislação ordinária de regência, de modo a compatibilizar a não cumulatividade do imposto com os mecanismos de fiscalização.



    Sentença de improcedência reformada, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos sócios. Recurso dos autores prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente